Tribunal: TJES
Processo: 5002394-14.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002394-14.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAURO CESAR DE OLIVEIRA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor em "ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais", declarando a inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição simples de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito imputado ao consumidor, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), pode ser exigido, considerando a ausência de participação do consumidor no procedimento de inspeção; e (ii) estabelecer se a mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária, sem a notificação do consumidor e sem a possibilidade de acompanhamento da perícia administrativa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A cobrança decorrente do TOI lavrado unilateralmente, sem prova inequívoca da irregularidade no medidor e sem a observância dos direitos do consumidor, é indevida, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES.

5. A mera cobrança indevida, sem comprovação da interrupção do fornecimento de energia ou da inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, não caracteriza dano moral indenizável.

7. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora com base na taxa Selic, conforme alteração promovida pela Lei nº 14.905/24 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por MAURO CESAR DE OLIVEIRA SÁ, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, contra a sentença de ID nº 12534865, que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente ao TOI nº 3455101 no valor de R$ 8.182,04 (oito mil cento e oitenta e dois reais e quatro centavos), condenando a requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
“corrigido a partir
[da data da condenação]
(Súmula/STJ nº 362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES); (ii) bem como à restituição simples do valor eventualmente pago a maior pelo requerente, acrescidos de correção monetária e juros, a partir da citação, a serem calculados em sede de liquidação de sentença”.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (ID nº 12534866), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que foi constatada a irregularidade no medidor de energia do Apelado e que o procedimento foi devidamente comprovado nos autos; (ii) a evidente legalidade e regularidade do processo administrativo que originou o TOI nº 3455101, nos termos da legislação aplicável à hipótese, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível; (iii) a inexistência do dano moral, pois a conduta do Apelante se trata de uma conduta lícita, amparada nas regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em razão de um débito devido por parte do Apelado; (iv) subsidiariamente, argumenta o valor excessivo do
quantum
relativo ao dano moral fixado na origem; (v) quanto aos consectários legais, pugna pela necessidade de adequação de incidência de juros e correção monetária conforme a Lei 14.905/24.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID nº 12534869, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002394-14.2022.8.08.0069

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
MAURO CESAR DE OLIVEIRA S
A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os os presentes autos de recurso de apelação em “ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por MAURO CESAR DE OLIVEIRA SÁ, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, contra a sentença de ID nº 12534865, que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente ao TOI nº 3455101 no valor de R$ 8.182,04 (oito mil cento e oitenta e dois reais e quatro centavos), condenando a requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
“corrigido a partir
[da data da condenação]
(Súmula/STJ nº 362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES); (ii) bem como à restituição simples do valor eventualmente pago a maior pelo requerente, acrescidos de correção monetária e juros, a partir da citação, a serem calculados em sede de liquidação de sentença”.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (ID nº 12534866), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese (i) que foi constatada a irregularidade no medidor de energia do Apelado e que o procedimento foi devidamente comprovado nos autos; (ii) a evidente legalidade e regularidade do processo administrativo que originou o TOI nº 3455101, nos termos da legislação aplicável à hipótese, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível; (iii) a inexistência do dano moral, pois a conduta do Apelante se trata de uma conduta lícita, amparada nas regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em razão de um débito devido por parte do Apelado; (iv) subsidiariamente, argumenta o valor excessivo do
quantum
relativo ao dano moral fixado na origem; (v) quanto aos consectários legais, pugna pela necessidade de adequação de incidência de juros e correção monetária conforme a Lei 14.905/24.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID nº 12534869, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a existência de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3455101, lavrado pela Apelante em face do ora Apelado, visando a recuperação de consumo apontado como irregular.

Exsurge do contexto probatório colacionado aos autos, que a inspeção foi realizada em razão de suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, apontando o período de 16/01/2017 a 16/01/2020, constando do TOI nº 3455101, lavrado em 16/01/2020 (ID nº 12534847), oportunidade em que os técnicos da empresa detectaram que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, que afetaria os mecanismos do medidor.

O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 0656/20 (ID nº 12534845) realizado em 03/03/2020, indicou que o medidor
“encontra-se com os lacres do aferidor violados por intervenção de terceiros”
;
“encontra-se com o disco agarrando em todas as cargas devido o mancal estar fora da posição normal de funcionamento por intervenção de terceiros”
e
“encontra-se com o disco arranhado por intervenção de terceiros”.
Observa-se, também, que o referido relatório fora produzido sem a presença do consumidor e que não houve a entrega da primeira via do relatório ao recorrido.

Ademais, forçoso delinear que a concessionária requerida, em sua peça de defesa (ID nº 12534839), não apresentou argumentos ou provas contundentes para demonstrar que foram cumpridos os requisitos previstos na legislação aplicável à espécie, sequer afirmando, de forma clara e evidente, se houve a participação do consumidor nos procedimentos administrativos, especialmente na perícia técnica, posto que não foi comprovada a comunicação ao consumidor, por escrito, acerca da realização da avaliação técnica.

Diante destas circunstâncias, é certo que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a concessionária Apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação aos artigos 250 e 252 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Muito embora insista a requerida em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade do Apelado, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto desta Colenda Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica. 2.
Caso concreto em que a lavratura do TOI e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM) foram elaborados sem a participação do consumidor, inclusive sem sua ciência sobre os referidos procedimentos, em clara inobservância dos termos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos).
3. Inexistência de cerceamento de defesa na espécie, dada a impossibilidade de realização de perícia técnica nos medidores retirados pela concessionária de energia elétrica. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000840-59.2022.8.08.0064; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.10.2024).

Nesse contexto, não havendo sido facultada a participação do consumidor do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM - id 12534845), agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária Apelante, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório, não merecendo guarida a irresignação recursal neste aspecto.

Prosseguindo, por outro lado, entendo que a sentença fustigada merece reparo quanto ao capítulo relativo ao dano moral.

Não obstante as razões recursais neste particular, tenho que, apesar da irregularidade no procedimento administrativo,, não há prova nos autos de
“lesão de um bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a integridade física e psicológica”
do consumidor, conforme argumenta a recorrente (fl. 20, id 12534866).

Esta Corte possui remansosa jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0018461-32.2016.8.08.0011; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.03.2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI, sendo um documento unilateral elaborado exclusivamente pela concessionária, não detém força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica sem a realização de perícia técnica, especialmente na ausência de acompanhamento do consumidor ou de representante durante a inspeção. 4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece que, para caracterizar a irregularidade no medidor, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa, assegurando o direito do consumidor de acompanhar a inspeção, requisito não atendido no caso em análise.
5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no entendimento de que a cobrança baseada unicamente em TOI, sem a devida comprovação pericial de fraude, é ilegítima, sendo ilegal exigir do consumidor o pagamento de valores apurados unilateralmente pela concessionária. 6. Quanto ao dano moral, a mera cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral passível de indenização, conforme o entendimento do TJES
.
[...] (TJES - Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.12.2024)

Assim, inexistindo prova do efetivo prejuízo e de que a imagem, a honra, a reputação, o equilíbrio psicológico ou que os sentimentos íntimos do consumidor foram atingidos, não há que se falar em indenização por danos morais, mas sim em mero dissabor, de modo que merece prosperar a pretensão recursal sobre este capítulo da sentença recorrida.

Por fim, a partir da alteração promovida nos dos art. 389 e 406, do Código Civil, pela Lei n° 14.905/24, os valores que eventualmente tenham sido pagos a maior pelo Apelado acerca do débito discutido deverão ser restituídos de forma simples e corrigidos monetariamente pelo IPCA, com incidência dos juros moratórios pela Selic. Apenas por registro, referido ajuste dos consectários legais não abarca o dano moral, ante a reforma da sentença sobre tal capítulo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

dou-lhe parcial provimento,
para afastar a condenação em danos morais, bem como aplicar à correção monetária, o IPCA e, aos juros de mora, a Selic, quanto aos valores que eventualmente tenham sido pagos a maior pelo Apelado acerca do débito discutido, seguindo a restituição de forma simples, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do Eminente Relator.